Tribunal: TJPA
Processo: 0823006-65.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823006-65.2025.8.14.0000

PACIENTE: FRANCK WILLIAMS TEIXEIRA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (“COMANDO VERMELHO”). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, VI, DO CPP. INADEQUAÇÃO NO CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de
Franck Williams Teixeira do Nascimento
, visando à revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo de primeiro grau, sob o argumento de ausência de fundamentação concreta e existência de condições pessoais favoráveis, bem como postulando, subsidiariamente, a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar em razão de filho com TEA grau 3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
três questões em discussão
:
(i) definir se a prisão preventiva foi decretada com fundamentação concreta nos termos do art. 312 do CPP;
(ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente afastam a necessidade da segregação cautelar;
(iii) determinar se estão presentes os requisitos para concessão da prisão domiciliar prevista no art. 318, VI, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva possui fundamentação concreta, pois o Juízo de origem ressalta a necessidade de garantir a ordem pública, destacando o modus operandi e a periculosidade do paciente, evidenciada por seu suposto envolvimento com a organização criminosa “Comando Vermelho”.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que a integração a organização criminosa de elevada periculosidade constitui motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva, por evidenciar risco real de reiteração delitiva e necessidade de interromper a atuação criminosa, conforme precedentes citados (AgRg no HC 919.820/SP; RHC 48.067/ES; AgRg no RHC 221.902/GO).

5. As condições pessoais favoráveis — como primariedade, residência fixa e trabalho — não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos de periculosidade, entendimento reiterado tanto pelo STJ quanto pela Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

6. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta do caso e da suposta participação do paciente em facção criminosa, não sendo aptas a resguardar a ordem pública.

7. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com fundamento no art. 318, VI, do CPP, é inaplicável no caso, porque: (i) a periculosidade elevada do agente, decorrente da integração à organização criminosa, permite excepcionar o benefício; (ii) não há comprovação de que o paciente seja o único responsável indispensável pelos cuidados do filho com TEA; e (iii) a proteção da ordem pública prevalece diante das circunstâncias concretas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando amparada em fundamentação concreta que evidencie a periculosidade do agente e o risco à ordem pública, especialmente diante de indícios de participação em organização criminosa.

2. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3. A prisão domiciliar prevista no art. 318, VI, do CPP pode ser excepcionada quando demonstrada a necessidade da segregação preventiva em razão da alta periculosidade do agente e quando não comprovada a indispensabilidade exclusiva do cuidado do filho menor.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas em casos de atuação organizada e estruturada ligada a facção criminosa, por não garantirem a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 318, VI, 319.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 919.820/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 4/11/2024; STJ, RHC n. 48.067/ES, Rel. Min. Regina Helena Costa, 5ª Turma, j. 10/6/2014; STJ, AgRg no RHC n. 221.902/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 29/10/2025; Súmula nº 08 do TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR
impetrado em 23 de outubro de 2025 pelo advogado
ORLANDO MURILO JATAHY FEITOSA
, em favor do paciente
FRANCK WILLIAMS TEIXEIRA DO NASCIMENTO
, voltando-se contra ato que a defesa considera ilegal, emanado do
Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA
.

Sustenta o impetrante, em síntese, que a decisão de origem é desprovida de fundamentação concreta, limitando-se a invocar a gravidade abstrata do delito e a genérica necessidade de garantia da ordem pública.

Aduz que o paciente é primário, possui residência fixa, trabalho lícito e é pai de criança de três anos portadora de Transtorno do Espectro Autista (grau 3), o que justificaria, ainda que subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do CPP.

Requer, em caráter liminar, a suspensão do mandado de prisão e a concessão da liberdade provisória, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.

No dia 24 de outubro de 2025 o Exmo. Desembargador Leonam Gondim apontou a prevenção desta desembargadora (ID 31062218) que foi devidamente acolhida por esta no dia 30 de outubro de 2025 (ID 31170293)

No dia 05 de novembro de 2025 esta desembargadora relatora NEGOU o PEDIDO LIMINAR sob o fundamento de que não houve ilegalidade flagrante ou abuso de poder evidente em cognição sumária (ID 31326110).

As informações foram solicitadas e devidamente juntadas aos autos (ID 31473210).

O Ministério Público através da 5ª Procuradoria de Justiça Criminal juntou aos autos o parecer (ID 31784878) no dia 25 de novembro de 2025 se manifestando pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO do
writ
.

É o relatório.

VOTO

O presente
Habeas Corpus
encontra-se formalmente em ordem, preenchendo os requisitos de admissibilidade. Desta forma, CONHEÇO da impetração

A defesa sustenta a ausência de fundamentação concreta da decisão, alegando que esta se baseou apenas na gravidade abstrata do delito.

Contudo, a análise dos autos revela que o Juízo de primeiro grau fundamentou a medida extrema na necessidade de garantir a ordem pública, destacando o
modus operandi
e a periculosidade concreta do Paciente, evidenciada pelo seu suposto envolvimento e integração com a facção criminosa "Comando Vermelho".

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que a participação em organização criminosa de alta complexidade e periculosidade, notadamente facções com atuação interestadual, é motivação concreta e legítima para a decretação da prisão preventiva, por demonstrar o risco efetivo de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atividade criminosa.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2. No caso, a decisão que decretou a prisão preventiva está concretamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante.

3. Pacífico é o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que a periculosidade do agente e "[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009), (HC n. 371.769/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15/5/2017). Precedentes.

4. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e presença de diversas frentes de atuação.

Precedentes.

5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes.

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 919.820/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024.) (grifo nosso)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 33, 35 E 37, TODOS DA LEI N. 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. MODUS OPERANDI. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NARCOTRÁFICO. CORRUPÇÃO DE AGENTES PENITENCIÁRIOS. ENTRADA DE MATERIAIS ILÍCITOS EM PRESÍDIOS. REPASSE DE ORDENS DOS DETENTOS. LIGAÇÃO AO PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL - PCC. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

I - A prisão cautelar, nos termos do art. 5º, inciso LVII, da Constituição da República, é medida excepcional de privação de liberdade, que somente poderá ser adotada quando as circunstâncias do caso concreto, devidamente fundamentadas no art. 312, do Código de Processo Penal, demonstrarem a sua imprescindibilidade.

II - Presentes os requisitos necessários para a decretação da prisão processual, de rigor sua manutenção, porquanto a garantia da ordem pública encontra-se devidamente fundamentada na periculosidade da Recorrente, revelada no modus operandi empregado para a prática criminosa e em suas circunstâncias, porquanto evidenciada a sua participação em estruturada organização criminosa, composta por 24 agentes, com esquema de narcotráfico, corrupção de agentes penitenciários, entrada de materiais ilícitos no interior de presídios no Estado do Espírito Santo e repasse de ordens para movimentação do tráfico de drogas, determinação de homicídios e roubos em toda a Grande Vitória/ES, com ligação ao Primeiro Comando da Capital - PCC. Precedentes.

III - A presença de condições favoráveis, tais como residência fixa, primariedade e ocupação lícita, embora devam ser devidamente valoradas, não são suficientes, por si sós, para obstar a decretação da prisão cautelar, quando, devidamente embasada nos fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal, esta mostrar-se necessária.

IV - Dadas as circunstâncias anteriormente destacadas, as quais demonstram a necessidade e adequação da segregação cautelar da Recorrente, torna-se evidente a ineficácia das cautelas alternativas, apontadas nos arts. 319 e 320, do Código de Processo Penal, no que se refere à garantia da ordem pública no caso dos autos (v.g. HC 268.275/MG. 5ª T, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 04.06.13,

DJe 13.06.13 e RHC 39449/MG, 5ª T, Rel. Min. Laurita Vaz, j.

05.09.13 e DJe 11.09.13).

V - Recurso ordinário em habeas corpus improvido.

(RHC n. 48.067/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 10/6/2014, DJe de 18/6/2014.) (grifo nosso)

Assim, a referência à organização criminosa não é uma mera abstração, mas um dado concreto que demonstra o risco real à segurança e à ordem social, apto a justificar a segregação cautelar nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

O Impetrante alega que o Paciente possui bons predicados (primariedade, residência fixa, trabalho).

Ainda que demonstradas, as
condições pessoais favoráveis
não possuem o condão de, por si sós, revogar a prisão preventiva, se presentes elementos concretos que a justifiquem. No caso, os fortes indícios de vinculação estável a um grupo criminoso organizado prevalecem sobre os elementos de menor valor individual.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e a demonstração do perigo gerado pela liberdade do imputado, pautada em motivação concreta.2. A expressiva quantidade e diversidade das drogas apreendidas - 5,900 kg de maconha e 1,005 kg de cocaína -, aliadas à apreensão de balança de precisão e ao modus operandi consistente no armazenamento da droga na residência para difusão, configuram gravidade concreta da conduta e justificam a custódia preventiva.3. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal reconhece que a natureza, a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva.
4. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e bons antecedentes, não têm o condão de afastar a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais
.5. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes e inadequadas diante da gravidade concreta do caso.6.

Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC n. 221.902/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025.) (grifo nosso)

Neste mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogada em favor de MIKAEL DOS SANTOS MACHADO, tendo como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso, visando à revogação da prisão preventiva decretada na ação penal em que o paciente responde pela suposta prática de lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica (CP, art. 129, §13º). Sustenta a impetração ausência de fundamentação idônea para a medida extrema e existência de condições pessoais favoráveis, pleiteando, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A liminar foi indeferida. O juízo de origem prestou informações e o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi decretada e mantida com fundamentação concreta, à luz dos requisitos legais; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão judicial que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente demonstra fundamentação concreta e suficiente, com amparo na gravidade em concreto da conduta, no risco de reiteração delitiva e na necessidade de proteger a integridade física e mental da vítima, conforme previsto no art. 312 do Código de Processo Penal.

4.

A materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, evidenciados pelo depoimento da vítima, testemunha, boletim de ocorrência e laudo de exame de corpo de delito, não se limitando a elementos frágeis ou genéricos, o que corrobora a legalidade da prisão preventiva.

5.

A periculosidade do agente é demonstrada pelo contexto fático, em que a vítima, sua ex-companheira, sofreu agressões e ameaças em sua própria residência, encontrando-se o paciente armado nas imediações do local, comportamento que justifica a medida extrema.

6.

As alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e sustento de filhos menores, não são suficientes, por si sós, para afastar a custódia preventiva, nos termos da jurisprudência consolidada e da Súmula nº 08 do TJPA.

7.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é inviável quando estas se revelam inadequadas à gravidade concreta do delito e ao contexto de violência doméstica, segundo os critérios dos arts. 282, II, e 319 do CPP, sobretudo quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao admitir a prisão preventiva para resguardar a integridade da vítima em crimes de violência doméstica, ainda que não haja descumprimento anterior de medida protetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e o risco à ordem pública, sobretudo em contexto de violência doméstica.

2.

A integridade física e psíquica da vítima justifica a manutenção da custódia preventiva, mesmo diante da ausência de descumprimento prévio de medida protetiva.

3.

As condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a decretação da prisão quando demonstrada, de forma objetiva, a sua periculosidade social.

4.

Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando insuficientes para proteger a vítima e impedir a reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §13º; CPP, arts. 282, II; 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.013.661/GO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), 5ª Turma, j. 19.08.2025, DJe 25.08.2025; Súmula nº 08 do TJPA.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0821590-62.2025.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 18/11/2025 ) (grifo nosso)

Ressalta-se que este entendimento já encontra-se pacificado por este Tribunal em sua Súmula nº. 8:

“Súmula nº 08 (Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012)

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Portanto, é pacifico que se presentes os requisitos legais, as condições favoráveis não conseguem, por si só, afastar a cautelar.

Por fim, o pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva pela domiciliar (art. 318, VI, do CPP), em razão do filho com Transtorno do Espectro Autista (TEA grau 3), deve ser rechaçado.

É inegável a relevância da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no HC 143.641/SP, que consolidou a primazia do princípio da proteção integral à criança. Todavia, esse benefício não é irrestrito, especialmente quando o caso envolve crime praticado no contexto de organização criminosa de alta periculosidade.

Conforme orientação do STJ, a substituição da prisão pela domiciliar pode ser excepcionada quando:

1. Houver prova de que a custódia preventiva se mostra absolutamente necessária, como nos casos de altíssima periculosidade do agente.

2. Não houver comprovação de que o Paciente é o único responsável indispensável pelos cuidados do menor, sendo necessária a demonstração de dependência exclusiva para a concessão do benefício.

No caso concreto, a manutenção da prisão preventiva é imperiosa em razão da periculosidade acentuada decorrente da suposta integração ao "Comando Vermelho", elemento que o próprio Juízo
a quo
considerou preponderante para denegar o pedido de domiciliar. A proteção da ordem pública, neste cenário, deve prevalecer sobre o direito subjetivo ao benefício, que sequer teve o requisito da exclusividade satisfatoriamente comprovado.

Por estas razões, em consonância com o parecer ministerial e acompanhando o entendimento desta Seção de Direito Penal, o voto é no sentido de
CONHECER
e
DENEGAR A ORDEM
de
Habeas Corpus
, mantendo a prisão preventiva do paciente
FRANCK WILLIAMS TEIXEIRA DO NASCIMENTO
, por estarem presentes os pressupostos e fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém, 04/12/2025